Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
3. O “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF da 3a Região, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.